Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-39.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003685-39.2019.8.14.0501

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. DESPROVIMENTO.

1.
Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime, elidindo consequentemente a alegação de insuficiência de provas.

2.

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” - Súmula 14 do TJPA.

3. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

4.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
REINALDO DE OLIVEIRA COSTA
, contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, II,

e §2º-A, I, do Código Penal.

“Narra a denúncia, em apertada síntese, que o acusado, juntamente com o adolescente Yago Alho dos Santos, no dia 08/06/2019, por volta das 16h40min, no município de Benevides/PA, contrataram com a vítima Marco Antônio Ferreira da Cruz, motorista de aplicativo, transporte até o bairro do Chapéu Virado, neste Distrito; acontece que, ao passarem pelo Portal de entrada desta Ilha, mediante grave ameaça com o uso de um arma de fogo tipo pistola, anunciaram o assalto rendendo o motorista, que foi obrigado a descer do carro, subtraindo-lhe diversos pertences e o próprio veículo, em que empreenderam fuga, sendo o menor preso sozinho trancado dentro do carro em frente à farmácia Globo, neste Distrito, por volta das 21h00min, que indicou aonde se encontrava o acusado, sendo que revistado, trazia consigo 12 petecas de cocaína.”
Por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 157, §2º, I, do CP, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e no ID 4494126, sobreveio sentença condenatória, apenas por roubo qualificado, da qual o Réu recorreu, onde, no ID 4494127, pugna pela reforma total, com absolvição por insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a exclusão do uso de arma.

Constam contrarrazões ao recurso no ID 4494129.

No ID 4494131, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, na forma regimental.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a dois enfoques: absolvição por insuficiência de provas e exclusão do uso de arma.

Sustenta a defesa que a sentença recorrida merece reforma por ter sido prolatada sem provas contundentes contra o Réu. Veja-se, porém, que a defesa técnica está em total dissonância do conjunto fático-probatório judicial, inclusive do interrogatório do Réu.

Isso porque, em primeiro lugar, a decisão condenatória não se baseou apenas no testemunho de policiais e testemunha comprometida por ser vítima, segundo a defesa, e sim na
confissão judicial
exarada pelo Apelante (mídia), o qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença do juiz da causa, do representante do
Parquet
e de seu defensor, ratificou a acusação do crime de roubo e narrou a forma como se perpetrou a ação delituosa, negando apenas o uso de arma.

Em segundo lugar, extrai-se dos autos que o Juízo sentenciante lastreou-se em todo o conjunto probatório para decidir pela condenação do acusado, e não somente em sua confissão, isso porque a vítima foi ouvida e apresentou versão sólida a respeito do pleito acusatório contra o Recorrente, narrando que o acusado foi preso em flagrante.

Em terceiro lugar, as testemunhas de acusação (policiais militares) confirmaram a abordagem do carro e sua posse com o menor adolescente, bem como apreensão de pertences da vítima no endereço onde o Réu se encontrava.

Em sendo assim, a defesa do Recorrente está totalmente fora da realidade dos autos, em que legitimamente o Apelante confirmou os fatos criminosos, tudo corroborado pelas testemunhas de acusação.

Vale ressaltar, ainda, que
a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de determinados crimes, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
“
Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
DE FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
PALAVRA
DA
VÍTIMA
- ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Em sede de
crimes

patrimoniais
, a
palavra
da
vítima
é de grande valia probatória, mormente quando descreve o modus operandi e reconhece o agente que praticou o delito. - Havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do delito de furto qualificado, não há que se falar em absolvição do réu.
”

(TJ – MG - Apelação Penal
APR 10472110002053001 MG
, Rel.
Silas Vieira, DJ 13.03.2015).

In casu
, como já afirmado, os testemunhos da vítima foram confirmados pelo próprio Réu em Juízo, que consolidou a acusação ao assumir a prática delitiva, e sedimentar a culpabilidade com apreensão da
res furtiva
na sua posse e do menor que o acompanhava
.

Desta forma, havendo reconhecimento da autoria delitiva e apreensão do objeto roubado, não há razão plausível para adotar a tese de insuficiência de provas.

Por fim, o Apelante ainda foi reclama a
exclusão do uso de arma
, em razão da não apreensão e perícia do objeto. Tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

In casu
, o depoimento da vítima claro e preciso em relatar que o Réu, quando lhe abordou em via pública, portava ostensivamente uma arma de fogo, ameaçando-a, consolida a aplicação da qualificadora, tornando mais uma vez esvaziado o pleito defensivo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 08/09/2021